Tribunal: STF
Processo: RE 87717
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
FALÊNCIA. DUPLICATA NÃO ACEITA. PROTESTO. ENTREGA DA MERCADORIA
(PROVA). - DUPLICATA SEM ACEITE E DEVIDAMENTE PROTESTADA ACOMPANHADA
DE MERCADORIA, E TÍTULO HABIL, TANTO PARA A EXECUÇÃO COMO PARA O
REQUERIMENTO DA FALÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.